Tribunal: TJSP
Processo: 2154073-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos – Cumprimento de sentença – Determinação de exclusão dos débitos declarados inexigíveis, sob pena de multa – Fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação – Reconhecimento – Adequação à regra da razoabilidade a que refere o artigo 537, caput, do CPC – Dilação do prazo cabível – Multa cominatória

Ementa:
Agravo de instrumento – Declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos – Cumprimento de sentença – Determinação de exclusão dos débitos declarados inexigíveis, sob pena de multa – Fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação – Reconhecimento – Adequação à regra da razoabilidade a que refere o artigo 537, caput, do CPC – Dilação do prazo cabível – Multa cominatória – Tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer – Artigo 536, caput e § 1o, do CPC – Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado – Observância dos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais – Artigo 537, caput e § 1o, do CPC – Inocorrência – Vício de fundamentação – Inobservância do princípio da motivação das decisões judiciais – Artigo 93, IX, da CF/88 – Reconhecimento – Resistência ou embaraço do réu no cumprimento de determinação judicial – Ausência de comprovação – Decisão parcialmente anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2154073-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado LUIZ CARLOS VITOR FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos.Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154073-95.2020.8.26.0000
(Processo na origem n° 0011647-33.2019.8.26.0161 e 1011856-19.2018.8.26.0161)
Agravante
Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado
Luiz Carlos Vitor Ferreira
Comarca
Diadema 2a Vara Cível
Voto no 38397
Agravo de instrumento Declaratória de inexistência de débito
c.c. reparação de danos
Cumprimento de sentença

Determinação de exclusão dos débitos declarados inexigíveis,
sob pena de multa
Fixação de prazo exíguo para
cumprimento da obrigação Reconhecimento Adequação à
regra da razoabilidade a que refere o artigo 537, caput, do CPC
Dilação do prazo cabível Multa cominatória Tutela
jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer Artigo 536,
caput e § 1o, do CPC Expressão de poder de jurisdição e do
império do Estado Observância dos princípios constitucionais
da moralidade e da razoabilidade, sob pena de violação ao
princípio da motivação das decisões judiciais Artigo 537,
caput e § 1o, do CPC Inocorrência Vício de fundamentação
Inobservância do princípio da motivação das decisões
judiciais
Artigo 93, IX, da CF/88
Reconhecimento
Resistência ou embaraço do réu no cumprimento de
determinação judicial Ausência de comprovação Decisão
parcialmente anulada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada às fls. 156 (fls. 286 dos autos de origem) que, nos autos da ação
declaratória e indenizatória cumprimento de sentença, determinou ao réu e ora
agravante que promova a exclusão de pendências vinculadas ao contrato declarado
inexigível na fase de conhecimento, concedendo-lhe prazo de 15 dias, sob pena de
pagamento de multa fixada em R$ 10.000,00, valor este que deverá ser parcialmente
utilizado para custear a referida diligência, e o remanescente será revertido em favor do
autor agravado.
Recorre o réu pretendendo a reversão da decisão, para que
seja revogada ou reduzida a multa imposta para cumprimento da obrigação de fazer, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega ser
desnecessária a fixação de multa, pois que em nenhum momento se negou a cumprir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem judicial; que a multa cominatória seria exorbitante e geraria enriquecimento sem
causa ao autor; e que o prazo concedido para cumprimento é exíguo. Requer, ainda, a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r.
decisão (fls. 01/16).

Processado, recebido com atribuição de efeito suspensivo
(fls. 69/70) e com resposta (fls. 75/89), vieram os autos a este Relator.
É o relatório.

O recurso comporta provimento.
Observados os fatos da causa e o decidido nos autos do
agravo de instrumento de no 2121109-49.2020.8.26.0000, bem assim a natureza das
atividades relacionadas à prestação de serviço mantida pelo agravante, quanto à
obrigação e prazo para o seu cumprimento, sendo fato o número de atos praticados
diariamente pelas instituições bancárias, bem assim o lapso temporal para tramitação de
informações e adoção de providências pertinentes, de se reconhecer, no caso, exíguo o
prazo fixado para o cumprimento da obrigação (15 dias), sendo razoável e adequado o
prazo para o cumprimento da ordem, pela regra de razoabilidade a que refere o artigo
537, caput, do CPC, de até 30 dias.
Por decorrência, e como a multa tem natureza de tutela
jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (artigo 536, caput e § 1o, do CPC),
sendo expressão de poder de jurisdição e do império do Estado, cabendo ao Juízo,
quando da sua cominação e fixação de valor, observar os princípios constitucionais da
moralidade e da razoabilidade (artigo 537, caput e § 1o, do CPC), sob pena de violação
do princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF/88), como
reconhecido inadequado o tempo para cumprimento da obrigação, não mais se sustenta
a imposição da referida sanção.
Nesse sentido, a figura jurídica da multa é compreendida
como tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (artigo 536, caput e § 1o,
do CPC), vale dizer, cominada em decisão judicial, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento de obrigação como observa Hugo Alsina, reportando-se a Esmein, “as
medidas cominatórias (e, em particular, a multa) resultam de um atraso no
cumprimento, não da obrigação, mas do mandado do juiz...” (J. E. Carrera Alvim,
Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, Del Rey Editora, 1997, p. 5), de
modo que, superada a questão relativa a descumprimento de determinada obrigação de
fazer, não mais se pode ter por reconhecida a incidência.
Por outro lado, como nos termos do artigo 537, § 1o e
incisos I e II, do CPC, o valor da multa deve ser revisado, e isso até mesmo após o
trânsito em julgado da decisão, ainda que não fosse o caso de afastar a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição pela superação da questão relativa ao seu fato gerador, também é de se ver
que, considerados os fatos da causa, ausente a prova do descumprimento sem justa
causa a permitir a imposição da referida sanção, até porque e quanto a isso, não satisfaz
a r. decisão judicial de Primeiro Grau a justificativa necessária e adequada inerente à
disciplina legal referida, vale dizer, fixação de multa e valor exigido a esse título,
inobservado o princípio da motivação das decisões judiciais artigo 93, IX, da CF/88 e
regra legal disposta no artigo 537, § 1o e incisos I e II, do CPC, de modo que,
explicitando desvio, impõe se reconhecer como nula essa r. decisão proferida, vale
dizer, especificamente, quanto à fixação de multa.
Por conta disso, dá provimento ao recurso, afastada a
multa imposta e ajustado o prazo para o cumprimento da obrigação determinada em
Primeiro Grau.
Recurso provido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2154073-95.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Luiz Carlos Vitor Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No113745
AGRV. No 2154073-95.2020.8.26.0000
COMARCA DE DIADEMA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Trata-se
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 156, que impôs ao Banco a obrigação
de abster-se de descontar as parcelas
referentes ao contrato, bem como a
proceder ao cancelamento da dívida em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema, sob pena de multa diária de
R$10.000,00 (dez reais).
Como se sabe, a função da
sanção pecuniária prevista no parágrafo
4o, do artigo 461 do Código de Processo
Civil de 1973, é assegurar a efetividade do
provimento jurisdicional, de modo a compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, em virtude da imposição de coação de caráter econômico.1 Aliás, esta é a lição dos
doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“O objetivo das astreintes não é obrigar
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir
a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica ”.2
(grifamos)
1 Comentários
ao Código de Processo
Civil , 3a ed., Forense, 1979. pág. 868.
2 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo
Civil
Comentado.
10a Edição. São Paulo: RT, 2007, p. 673.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca da matéria preleciona o
jurista Alcides Mendonça Lima:
“As
astreintes
correspondem
a uma
coação de caráter econômico, no sentido de influírem
no ânimo do devedor, psicologicamente,
para que
cumpra a prestação de que está se esquivando”.
3
A multa fixada no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais) não é excessiva,
tampouco
configura
fonte
de
enriquecimento ilícito do autor, mormente
se considerarmos o porte da agravante e a
função das astreintes no ordenamento
jurídico, razão pela qual a sanção fica
mantida, eis que observados os critérios
da razoabilidade e ponderação.
Ressalte-se
que
a
referida
obrigação já havia sido imposta pela r.
decisão de fls. 276 dos autos principais,
proferida aos 07 de maio do ano corrente,
3 LIMA, Alcides Mendonça. Comentários
ao Código de Processo
Civil . 3a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1979. p. 868,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo pelo qual agiu com inteiro acerto o
Magistrado ao fixar a multa, no caso
descumprimento.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11DEEC99
5
8
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11E06A7E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2154073-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.